Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712404-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: THIAGO CARDOSO PENA D E S P A C H O O agravante junta ao presente agravo de instrumento cópia de petição dirigida ao juízo de origem, por meio da qual informa ter entabulado acordo com a parte adversa, e requer a extinção do feito, entretanto não faz qualquer requerimento a esta relatoria. Esclareça o agravante, no prazo de 05 dias, se está desistindo de sua insurgência recursal. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator